Tribunal: TJDFT
Processo: 0711764-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. DUPLICIDADE DA CONDENAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA.
1. A decisão agravada deve ser reformada quando, ao aplicar o acórdão, realizar interpretação diversa da firmada pelo Colegiado e descumprir o entendimento quanto a impossibilidade de dupla condenação de honorários de sucumbência na fase de cumprimento de sentença.
2. A condenação por litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, uma conduta abusiva, desleal ou realizada por uma das partes, com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida (CPC, art. 80).
3. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. Precedente.
4. Recurso conhecido e provido.